Tribunal: CARF
Processo: 10510.900935/2018-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.900935/2018-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.141 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
VISOLAB PRODUTOS OPTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULA CARF No 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 2,
de 28 de agosto de 2015 e da Súmulas CARF no 164 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.900935/2018-29
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.141 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900935/2018-29

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 38412.63376.210917.1.3.04-3373 em 21.09.2017, e-fls. 14-18,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2089, no valor de R$126.746,88 contido no DARF recolhido em
31.07.2017 referente ao segundo trimestre do ano-calendário de 2017 apurado pelo lucro
presumido para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 19-23:
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos
débitos declarados.
Valor do crédito em análise: R$126.746,88
Valor do crédito reconhecido: R$0,00 [...]
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Base legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN). Art. 74
da Lei no 9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da DRJ/01 no 101-000.768, de 15.05.2023, e-fls. 28-32:
CONCLUSÃO
Posto isso, julgo improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 30.05.2023, e-fl. 38, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 29.06.2023, e-fls. 40-55, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA
III.1.1 – PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DA R. DECISÃO RECORRIDA
POR
MANIFESTO
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA
DA
RECORRENTE; NECESSÁRIA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA
6. Preliminarmente, é importante destacar que a decisão recorrida é nula de
pleno direito, por cerceamento do direito de defesa da Recorrente, notadamente porque
a r. decisão colegiada julgou improcedente a manifestação de inconformidade, sob a
justificativa de que a Recorrente não teria logrado êxito em comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido sem, contudo, analisar todos os elementos e
documentos trazidos no curso do presente processo administrativo ou mesmo
converter o feito em diligência.
7. Diz-se isso porque, como será pormenorizado adiante, para comprovar o
direito creditório declarado, a Recorrente acostou ao presente processo a reapuração
do IRPJ, que demonstra a redução da Receita de Incentivo Fiscal PSDI e, por
conseguinte, a redução do valor do IRPJ originalmente devido e pago pela Recorrente.
Sendo que, é exatamente a diferença entre o valor pago de IRPJ e aquele
efetivamente devido que lastreia o crédito declarado pela Recorrente.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.141 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900935/2018-29

8. Nada obstante o acima narrado, referida reapuração foi desconsiderada pela
Recorrente que se limitou a concluir “o ônus probatório é do sujeito passivo,
excetuadas as situações em que a Fazenda Pública detém as informações em seu banco
de dados, nesse caso sendo necessária apenas a indicação correta quanto a essas
informações atinentes à análise do pedido ou da declaração pelo indeferimento da
diligência requerida pela empresa”.
9. Mais do que isso, a r.ç decisão recorrida desconsiderou a possibilidade de
conversão do feito em diligência para que fossem reunidos os elementos necessários
para o correto deslinde da controvérsia.
10. Como se sabe, a diligência e/ou perícia pode ser determinada de ofício ou a
requerimento da parte, sempre que imprescindível para o correto deslinde da
controvérsia. Nesse contexto, dispõe o artigo 18, do Decreto no 70.235/723.
11. Especificamente em relação ao julgamento de primeira instância, o artigo
28, do citado Decreto, dispõe que: [...]
12. O dispositivo acima deixa claro que, no que concerne à diligência/perícia no
âmbito do processo administrativo, dois são os requisitos que devem ser observados:
(i) a diligência pode ser determinada a requerimento da parte ou de ofício;
(ii) quando requerido pela parte, o indeferimento da diligência deve ser
devidamente fundamentado pelo órgão julgador.
13. E nem poderia ser diferente, na medida em que a diligência/perícia se presta
exatamente a trazer todos os elementos necessários à formação do correto
convencimento do julgador, incluindo aí todas as provas imprescindíveis para tal.
14. Tanto é assim, que o que se extrai da norma de regência é que a diligência
só pode ser indeferida em decisão fundamentada, exatamente para que se assegure
que o julgador dispôs de todos os elementos para seu correto entendimento.
Essa é, inclusive, a inteligência do princípio da verdade material, que deve reger a
conduta das Autoridades Fiscais. [...]
16. O exposto acima deixa claro: no presente caso, a r. decisão recorrida julgou
o presente feito sem analisar todos os elementos e documentos trazidos no curso do
presente processo administrativo – especialmente a apuração do IRPJ colacionada pela
Recorrente - ou mesmo converter o feito em diligência, tornando indiscutível a
nulidade do referido decisum, pelo que, já nesse prisma, é de rigor o provimento do
presente recurso.
17. Por fim, um ponto deve ser destacado.
18. A decisão recorrida entendeu que “as provas de que disponha a contribuinte
relativas aos fatos alegados devem ser carreadas ao processo junto com a
Manifestação de Inconformidade. Em não o fazendo, a interessada se submete aos
ônus dessa omissão”, o que contraria, frontalmente, o entendimento desse C. CARF,
pacífico no sentido de que todas as provas apresentadas devem ser apreciadas “em
homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem
viger no âmbito do processo administrativo fiscal” [...]
19. Assim, já nesse prisma, manifesto o provimento do presente recurso
voluntário, para que seja reconhecida a nulidade da r. decisão recorrida, devendo os
autos serem devolvidos à primeira instância, para nojo julgamento da presente
demanda, levando-se em conta os documentos carreados pela Recorrente ou, ainda, a
conversão do feito diligência, na forma do artigo 18, do Decreto no 70.235/72.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.141 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900935/2018-29

III.1.2 – DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS
PELA RECORRENTE: MANUTENÇÃO DA NULIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO E, POR CONSEGUINTE, DA DECISÃO RECORRIDA
20. Nada obstante a nulidade acima evidenciada, fato é que a decisão recorrida é
nula de pleno direito também porque, ao entender pela validade do despacho
decisório, referido decisum desconsiderou que a glosa parcial dos créditos declarados
pela Requerente não decorre de outra coisa senão do fato de a d. Fiscalização ter
descumprido seu dever de investigação quanto à existência do direito creditório
declarado pela Recorrente, atendo a análise tão somente nas informações constantes na
DCTF e desconsiderando todos os documentos fiscais e contábeis apresentados pela
Recorrente.
21. Com efeito, dispõe o artigo 142, do CTN, in verbis: [...]
22. Tal dispositivo legal é claro ao impor às Autoridades Fiscais a obrigação de
agir com o intuito de apurar a real existência de débito de natureza tributária, sendo
certo que, em se tratando de operação de restituição/compensação, é dever da
Fiscalização apurar de fato a existência do direito creditório alegado pelo contribuinte,
sob pena de nulidade. [...]
26. Com efeito, como visto linhas acima, a Requerente transmitiu o
PER/DCOMP no 38412.63376.210917.1.3.04-3373, objetivando o reconhecimento de
crédito decorrente da apuração de saldo negativo de IRPJ, relativo ao 3o trimestre do
ano-calendário de 2017, no valor total de R$ 129.028,32.
27. Referido saldo negativo, por sua vez, decorre da reapuração do valor devido
a título de IRPJ, em razão da constatação, pela Recorrente, de erro no valor das
receitas de Incentivo Fiscal – PSDI, com a redução desses valores e, por conseguinte,
apuração de IRPJ em montante inferior ao que originalmente declarado e recolhido.
28. Sendo que, a reapuração em questão foi regularmente e integralmente
declarada pela Recorrente, sendo certo que não poderia a d. Fiscalização limitar a
análise do referido crédito de forma mais simplista possível quando esta dispunha de
todos os elementos necessários para a confirmação do direito creditório declarado pela
Requerente.
29. Decerto que, ao assim fazê-lo, a d. Fiscalização viola, sobremaneira, o
princípio da verdade material, que impõe à administração pública o dever de apurar a
real existência do direito de crédito postulado pela Recorrente. Tanto é assim que, em
momento algum, a d. Fiscalização intimou a Recorrente a apresentar qualquer
esclarecimento acerca do direito creditório postulado, decidindo, sem qualquer
elemento para tanto, pelo indeferimento do pedido.
30. Nesse contexto, não é demais ressaltar que, em havendo quaisquer dúvidas
acerca do direito creditório postulado, poderia – e mais, deveria – a d. Fiscalização
converter o feito em diligência, para que fossem sanados quaisquer apontamentos
porventura existentes. O que não se pode admitir é que a d. Fiscalização forme seu
convencimento sem todos os elementos necessários para tal, que foi exatamente o que
ocorreu na presente hipótese.
31. A não observância deste procedimento gera evidente preterição ao direito de
defesa da Recorrente, o que torna o despacho decisório nulo, conforme preceitua o
artigo 59, inciso II, §1o, do Decreto no 70.235, de 1975. [...]
32. O até aqui exposto não deixa dúvidas de que a d. Fiscalização agiu em
manifesta violação ao princípio da busca da verdade material que rege o ordenamento
vigente, além de incorrer em inequívoco cerceamento do direito de defesa da
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.141 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900935/2018-29

Recorrente, posto que não lhe oportunizou apresentar as provas porventura julgadas
necessárias a demonstrar o direito creditório postulado.
33. Registre-se, mais uma vez, que, em momento algum, a Recorrente foi
intimada a prestar esclarecimentos acerca de eventual dissonância entre os valores das
retenções declaradas em sua escrita fiscal e os valores declarados na DCTF, o que, ao
menos, torna indene de dúvidas a nulidade do despacho decisório em razão da
manifesta violação ao princípio da verdade material, na medida. [...]
35. Dessa forma, já nesse ponto, indiscutível o provimento do presente recurso
voluntário, de modo que a Recorrente confia na reforma da r. decisão recorrida, para
que seja reconhecida a nulidade desta.
IV – DO MÉRITO: DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO
RECORRIDA; CRÉDITO DE IRPJ LÍQUIDO E CERTO E DECORRENTE DE
VALORES QUE FORAM INTEGRALMENTE OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO
PELA REQUERENTE
36. Caso superada as preliminares acima evidenciadas, fato é que no mérito,
também merece reforma a decisão recorrida.
37. Nesse ponto, entendeu a r. decisão que “retificação da DCTF, para produzir
tal efeito, precisa, no pior cenário, anteceder ao Despacho Decisório. Depois da
emissão desse ato, a retificação da DCTF, por não ter força probatória, não dispensa a
demonstração de que o valor correto do débito é aquele constante da nova DCTF”.
38. Ocorre que, nesse ponto, a r. decisão recorrida não faz outra coisa senão
desconsiderar os documentos contábeis acostados pela Recorrente que comprovam
que o valor do IRPJ pago pela Recorrente foi superior ao montante efetivamente
devido, de modo que a diferença entre esses valores se convolou em crédito, passível
de restituição, nos termos do artigo 74, da Lei no 9.430/96.
39. Com efeito, como exaustivamente demonstrado pela Recorrente,
inicialmente, relativamente ao segundo semestre de 2017, a Recorrente apurou que o
valor do IRPJ a pagar seria de R$ 358.561,67: [...]
39. Com efeito, como exaustivamente demonstrado pela Recorrente,
inicialmente, relativamente ao segundo semestre de 2017, a Recorrente apurou que o
valor do IRPJ a pagar seria de R$ 358.561,67: [...]
41. Sendo que, é exatamente a diferença entre o valor originalmente apurado e
pago pela Recorrente a título de IRP.1 (R$ 358.561,67) e o valor efetivamente devido
do imposto (R$ 231.814,80) que lastreia o direito creditório declarado pela
Recorrente.
42. Naturalmente, a Recorrente fez prova das alegações acima, acostando a
estes autos a reapuração do IRPJ do segundo semestre de 2017, assim como o
comprovante de pagamento do imposto originalmente apurado.
43. O exposto acima deixa clara a liquidez e certeza do crédito declarado pela
Recorrente, razão pela qual é de rigor a reforma da r. decisão recorrida.
44. Por fim, um ponto deve ser destacado.
45. No caso em apreço, a r. decisão recorrida ateve a análise do direito
creditório, tão somente, à DCTF transmitida pela Recorrente, desconsiderando os
documentos fiscais e contábeis transmitidos pela Recorrente e que comprovam que os
rendimentos recebidos foram integralmente submetidos à tributação.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.141 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900935/2018-29

46. Ora, a possibilidade de se comprovar o crédito de IRPJ não está limitada,
unicamente, à DCTF, até mesmo porque, a escrituração devidamente mantida e
devidamente suportada por documentos hábeis mostra-se apta a comprovar eventos
econômicos e financeiros da pessoa jurídica, sendo norma positivada por meio do art.
9°, §1°, do Decreto-Lei n° 1.598/1977: [...]
48. E, estabelecida a premissa acima, outra não pode ser a conclusão deste c.
CARF senão a de dar provimento ao presente recurso voluntário, para ver reformado a
decisão recorrida, uma vez que é líquido e certo o crédito de IRPJ declarado pela
Recorrente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DO PEDIDO
49. À vista do exposto, a Recorrente pugna seja conhecido e provido o presente
recurso voluntário, com a consequente reforma da r. decisão no 101-000.768 e
deferimento integral do PER/DCOMP no 38412.63376.210917.1.3.04-3373.
50. Alternativamente, seja reconhecida a nulidade da r. decisão recorrida, sendo
os autos devolvidos à instância de origem para realização da diligência requerida pela
Recorrente, nos termos que lhe assiste o artigo 18, do Decreto no 70.235/72.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.141 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900935/2018-29

os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.141 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900935/2018-29

Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.141 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900935/2018-29

Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.141 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900935/2018-29

homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem
direito, perante a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art.
38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Em regra, as provas documentais, assim como os
fundamentos de defesa e o pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), exceto, entre outras hipóteses, a apresentação de
documentos complementares no contexto da discussão da matéria em litígio que apenas
sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente apresentados.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário apurado de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Ademais, não há impedimento que se baixe em diligência para que se averigue o
erro de fato na DCTF original, retificada ou não, depois de apresentado o Per/DComp em que se
utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado, conforme orientações do Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015:
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.141 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900935/2018-29

d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Com base nas razões de decidir da decisão de primeira instância, a Recorrente
apresenta a receita de incentivo fiscal e a apuração do imposto, e-fls. 11-13 e 53, para fins de
comprovação de que o direito creditório pleiteado no presente processo.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório do ano-calendário de 2004 encontra-se disponível para compensação dos débitos ali
confessados.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.141 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900935/2018-29

original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.141 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900935/2018-29

determinações do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015 e da Súmulas CARF no
164 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 74
DF CARF MF
Original